Tribunal: STF
Processo: HC 182063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O paciente-impetrante cumpre pena, considerado o processo de execução penal nº 00382223520148070015, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ante o cometimento do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    Lucas Costa Barbosa, mediante petição redigida de próprio punho, busca a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.
    A Defensoria Pública da União, em 3 de março de 2020, foi instada a prestar assistência ao paciente-impetrante e providenciar a juntada das peças. Por meio da petição/STF nº 14.076/2020, ressalta não constatado ato formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Diz voltar-se a impetração contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Requer a declinação da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    2. O paciente-impetrante aponta ilegalidade considerada sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, inexistindo notícia de ato coator no Superior Tribunal de Justiça. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, somente o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator.